Tribunal: TJSP
Processo: 2262279-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2262279-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante ANDRÉ
DIEGO ALBANO, é embargado IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA -
MERCADO LIVRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262279-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29655
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2262279-43.2019.8.26.0000/50000
1a Vara Cível de Avaré (proc. no 1004702-83.2019.8.26.0073)
Embargante: André Diego Albano
Embargada: Ibazar.com Atividades de Internet Ltda. Mercado Livre
Juiz de 1a Instância: Vinicius José Caetano Machado de Lima
Voto n° 29655.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, contradição e
obscuridade no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração “com efeitos infringentes e para
efeitos de prequestionamento” ao v. acórdão de fls. 175/180, opostos pelo autor
agravado, pedindo a reforma do julgado e a “juntada dos documentos da negociação no
site da Agravante que não foi juntada pela Embargada no presente Agravo, mas faz menção em fls
27/34”, a fim de comprovar que a “Agravante participou da negociação, foi amplamente
beneficiada por essa e assim, que a Agravante seja compelida a responder pela acertada decisão
de primeiro grau e equivocadamente reformada em segundo grau” (fl.4).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão não padece
de falta que deva ser suprida.
Com efeito, as alegações do embargante têm o
objetivo de reverter o resultado do julgamento, com o qual ele não se conforma,
porque lhe foi desfavorável, não de suprir eventual falta, que não houve.
A decisão da Turma Julgadora foi clara ao dar
provimento ao agravo para revogar tutela de urgência que havia sido concedida,
por falta de prova de que a agravante tivesse participado da negociação, além de
afastar multa a ela imposta, como se lê do v acórdão:
“Os documentos que instruíram a inicial não revelam
nenhuma participação da agravante no negócio jurídico celebrado entre o
autor e o Consórcio Regional Way Ltda..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262279-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29655
3
Há nos autos apenas um e-mail enviado pela funcionária do
consórcio para o autor, no qual constou que estavam em anexo as fotos
do veículo objeto da lide e o plano solicitado, com entrada de
“R$14.266,00+83x1,054,00” (fl. 27/36 do processo), além da proposta de
adesão do consórcio (fl. 37/63 do processo), sem nenhuma participação
da agravante, o que, em análise superficial, não revela causa para
determinar que ela cumpra a tutela concedida pela decisão agravada.
Além do mais, do boleto de cobrança consta como
beneficiária a Administradora de Consórcio Regional Way, não o Mercado
Livre (fl. 73 do processo).
Tanto é assim que foi noticiado o cumprimento da tutela
consistente no cancelamento do boleto gerado em 25.9.19 e na suspensão
da emissão de novos boletos relacionados a esta ação pela corré
Administradora de Consórcio Regional Way Ltda. (fl. 103 do processo).
De se ver, ainda, que o autor não juntou cópia do anúncio, no
site da agravante, no qual teria sido veiculado o consórcio para compra do
veículo indicado na inicial, de modo que a legitimidade da agravante para
integrar o polo passivo deve ser mais bem verificada em 1o grau.
Assim sendo, revogo a tutela de urgência apenas em relação
à agravante e afasto a imposição de multa a ela.” (g.n.)
Tendo sido explicitados os motivos pelos quais foi dado
provimento ao agravo, para revogar tutela de urgência em relação à embargada,
não há falta do julgado.
Não há, agora, em sede de embargos, possibilidade de
juntada de “documentos”, que, por não serem novos, já deveriam ter sido
apresentados, mas não foram.
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado, e, neste
caso, nada há a suprir.
O acórdão foi fundamentado e enfrentou “todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
No mais, como se sabe, prequestionamento não é
numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262279-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29655
4
seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita.
A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde
que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ, 3a Turma, AgRg no
Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora